Tribunal: TJMT
Processo: 1026550-37.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026550-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), YEISSICA ADRIANO PAICO (PACIENTE), ERIKA JUDYTH RIVERA NARCISO (PACIENTE), JAMILSON HADDAD CAMPOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM A DUPLA DE PACIENTES PERUANAS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP
–
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, subscrito pelo Defensor Público - Dr. Altamiro Araújo de Oliveira, em benefício de
YEISSICA ADRIANO PAICO

e
ERIKA JUDYTH RIVERA NARCISO
, peruanas, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos n° 1002455-75.2020.811.0053.

Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu as prisões em flagrante em preventivas, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33,
caput
e 35, da Lei nº
11.343/06.

Assevera que as custódias cautelares das pacientes são ilegais em razão do juiz ter intimado
apenas o Ministério Público, suprimindo a manifestação da defesa, o que viola os princípios da ampla defesa e contraditório durante a suspensão das audiências de custódia, especialmente ao que determina o art. 8º-A, § 1º, inciso II da Recomendação nº 62/2020, do CNJ.

Nesses termos, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto às pacientes, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação das prisões preventivas e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 70881952). Por conseguinte, fora indeferido o pedido de reconsideração apresentado pela defesa em favor de
ERIKA JUDYTH RIVERA NARCISO
, sob o argumento de que a paciente tem um filho menor de idade
(id. 71235953).

O juízo de primeiro grau remeteu as informações (id. 71282964).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, forte nas razões encartadas (id. 71868451), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante sustenta serem eivadas de ilegalidade as segregações cautelares das pacientes, dada a ausência de intimação da defesa no momento da prisão em flagrante.

Ressai dos autos que no dia
12/12/2020

as pacientes foram presas em flagrante na prática
dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33,
caput
e 35, da Lei nº
11.343/06, fatos assim descritos pelo magistrado da origem na decisão que homologou as prisões em flagrante e decretou as prisões preventivas:

“(...)
Extrai-se dos autos, que na data de ontem, por volta das 15h, no Posto da PRF na BR 364, km 387, Santo Antônio de Leverger/MT, os policiais rodoviários federais realizaram abordagem do ônibus de passageiros da empresa Gontijo,
que fazia a linha Porto Velho/São Paulo
, e ao realizaram inspeção perceberam
que as indiciadas YEISSICA ADRIANO PAICO e ERIKA JUDYTH RIVEIRA NARCISO, estrangeiras de nacionalidade peruana, que ocupavam poltronas sequenciais, estavam com certa limitação de movimento corporal e aparentavam estar com algo sob suas vestes
. Após a realização de entrevista pessoal, as indiciadas apresentavam comportamento suspeito, razão pela qual foi solicitado que as indiciadas se dirigissem ao interior do posto policial, onde outra passageira realizou busca pessoal nas indiciadas, momento em que encontrou na região do abdômen das indiciados “
cinturões” contendo substância análoga à cocaína, oportunidade em que foi dada voz de prisão às indiciada
s. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por meio do termo de apreensão n.º 1726909/2020 e pelo laudo nº 749/2020/SETEC/SR/PF/MT que concluiu que as sustâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para o alcalóide cocaína,
cuja pesagem preliminar foi de aproximadamente 11kg de drogas (aproximadamente 5,5 Kg cada invólucro). Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se as autuadas permanecerem em liberdade (art. 312 do CPP
), uma vez que as circunstâncias e a quantidade da droga apreendida demonstram evidente comércio lucrativo de entorpecentes, que estavam sendo transportados para São Paulo. Além do que, resta evidenciado que a conduta das indiciadas gera perigo social, o que, além de justificar a prisão preventiva, demonstra que são insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para salvaguardar a sociedade. Ainda, há que se ressaltar que o delito imputado ao autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o pressuposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art. 313, inciso I, do CPP. É certo que, sobretudo em razão da pandemia que atualmente enfretamos (COVID-19), a prisão cautelar deve ser decretada apenas diante da extrema necessidade, o que vislumbro no caso em tela. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de YEISSICA ADRIANO PAICO, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.(...)” (sic) (id.70513492) (destacamos).

No que se refere à audiência de custódia, seguramente, esta não foi designada em razão da crise sanitária gerada pela pandemia da COVID-19, conforme o juízo de origem fez contar na decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a segregação em preventiva. Vejamos:

“(...)Primeiramente, cumpre destacar que estamos passando por um estado excepcional, em que a contaminação pelo Coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), motivo pelo qual, em 11.03.2020, foi publicada, no âmbito deste Poder Judiciário, a Portaria-Conjunta nº 247 de 16.03.2020. Ainda, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que, em seu art. 8º, recomenda “aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid -19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3° e 4º do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia”. Logo, considerando a situação excepcional da pandemia do Coronavírus – COVID - 19, a autuada deixou de ser apresentada este Juízo. (...)” (
sic) (id.70513492).

Nesse sentido, a não realização do ato não enseja a revogação da prisão preventiva, especialmente, enquanto estiver suspensa a eficácia do artigo 310, § 4º do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, conforme decisão lançada no dia 22/01/2020, na MC na ADI n° 6.299/DF.

Portanto, a não realização da audiência de custódia e consequentemente a não intimação da defesa, não resultam na ilegalidade da prisão cautelar, especialmente considerando a excepcionalidade extrema da realização da solenidade, diante da pandemia da COVID-19, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Quanto à ausência de prévia manifestação da defesa à decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, ainda que houvesse nulidade, estaria superada, porque nesse momento as pacientes encontram-se segregadas por novos títulos prisionais.

Lado outro,
a fundamentação das custódias cautelares indica que as pacientes estariam associadas a um grupo, porquanto foram presas em flagrante na posse direta de grande quantidade de drogas, em atuação articulada, haja vista que foram abordadas em
ônibus de passageiros da empresa Gontijo,
que fazia a linha Porto Velho/São Paulo
,
o que indica a existência de organização entre as agentes, demonstrando a prática dos delitos de forma conjunta.

Nesse mesmo sentido está o precedente desta 3ª Câmara Criminal, em caso bastante análogo ao presente:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Tratando-se de tráfico interestadual, sendo apreendida grande quantidade de droga, no caso, cerca de 16kg de pasta-base de cocaína, deve ser mantida a custódia prévia dos pacientes, se constatado que a decisão foi decretada a fim de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi. Os predicados favoráveis, ainda mais quando não comprovados, não têm força suficiente para afastar a conveniência da prisão cautelar.” “(TJMT, HC 167188/2016, 3ª CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14/12/2016, DJE 20/12/2016).

De outro lado,
o
Enunciado 30
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015
, julgado no dia 02/3/2017, autoriza a utilização da
grande quantidade de droga como fundamento idôneo à preservação da prisão cautelar do traficante
, porque traduz possível dedicação ao tráfico de drogas e a periculosidade social da ação delituosa, consoante redação abaixo colacionada:

“A grande expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Desse modo, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no artigo 312 do CPP. O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente, especialmente porque, nas informações, o magistrado esclarece que
a denúncia contra as pacientes e os demais acusados fora recebida no dia 25/05/2020
(id. 47175978).

Da mesma forma, o
periculum libertatis
se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pelas condutas imputadas às pacientes, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva.

Por oportuno, as medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/2011, diversas da prisão preventiva, não se coadunam à gravidade concreta dos fatos em comento permanente a ordem pública.

Por fim, no tocante ao pedido de reconsideração em favor da paciente
ERIKA JUDYTH RIVERA NARCISO
, sob o argumento de que a paciente tem um filho menor de idade
(id. 71235953) é certo que não perece provimento, haja vista que ressai dos autos que a criança não reside no Brasil, e ao que consta, o menino está sob os cuidados de familiares da paciente.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021